Tribunal: TJPA
Processo: 0044424-57.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044424-57.2015.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILDICELIO ALVES DE SOUZA, DHONY SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §2º, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Dhony Souza dos Santos e Gildicélio Alves de Souza contra acórdão que negou provimento ao recurso do Embargado, mantendo a sentença que anulou o ato administrativo que licenciou os Embargantes dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

2. Os Embargantes alegaram omissão no julgado que não fixou honorários advocatícios na sede recursal, requerendo a fixação para 20% sobre o proveito econômico.

3. O Embargado não apresentou contrarrazões

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. Resta impossibilitado fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação e no proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

7. A omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios justifica a modificação do acórdão para fixar os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão modificado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, por ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL
-

0044424-57.2015.8.14.0028

RELATORA:
DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE
: GILDICELIO ALVES DE SOUZA

ADVOGADO
: MARCEL AFFONSO DE ARAUJO SILVA – (OAB/PA 24660-A)

ADVOGADO
: CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS – (OAB/PA 24293-A)

EMBARGANTE
: DHONY SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO
: MARCEL AFFONSO DE ARAUJO SILVA – (OAB/PA 24660-A)

ADVOGADO
: CLAUDIO MARINO FERREIRA DIAS – (OAB/PA 24293-A)

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Dhony Souza dos Santos e Gildicélio Alves de Souza contra o Acórdão (
ID 21670906
) que negou provimento ao recurso do Embargado, mantendo a sentença que anulou o ato administrativo, imposto por meio de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS, Portaria nº 16/2014/PADS CORCPR II, que licenciou os Embargantes dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Os Embargantes sustentam que houve omissão no julgado por não haver manifestação em relação a fixação da condenação dos honorários advocatícios, requerido na exordial e na petição de
ID 21354844
, a ser arbitrado em 20% do proveito econômico a ser obtido pelos embargantes.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 22625897.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico que houve a omissão alegada em relação à fixação dos honorários advocatícios.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença
a quo
, ao julgar procedente a ação dos Embargantes, não arbitrou honorários advocatícios.

Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, ressalto que o art. 85, § 1º, do CPC, elenca as hipóteses em que poderão ser fixados, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida

Em petição de
ID 21354844
, foi requerida a fixação dos honorários em 20% do proveito econômico a ser obtido pelos embargantes.

Ocorre que, analisando as razões dos Embargos, não há como mensurar o proveito econômico dos embargantes, tendo em vista que a demanda, além de versar exclusivamente sobre anulação de ato administrativo e não haver valor de condenação, os Embargantes não apresentaram elementos suficientes para que se possa apurar com precisão o valor do proveito econômico obtido.

Quanto à matéria em análise, o STJ firmou o Tema Repetitivo 1.076, segundo o qual firmou as seguintes teses, vejamos:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, verifica-se que o valor atribuído à causa não se mostra elevado ou que seja irrisório, não houve condenação e nem foi possível se obter o proveito econômico da causa, o que enseja a fixação com base no valor atualizado da causa.

No mesmo sentido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve considerar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido. Na impossibilidade, faz-se mister utilizar o terceiro critério legal, qual seja, o valor da causa atualizado.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No que tange a essa temática, colaciono Jurisprudência desse tribunal:

Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Financiamento. Honorários Sucumbenciais. Fixação com Base no Valor da Causa. Cabimento. Observância ao Tema 1.076 do STJ. Recurso Desprovido. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco Holding S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento com restituição de indébito, afastando a comissão de permanência cumulada com outros encargos e condenando o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central é a fixação dos honorários sucumbenciais, que o apelante alega dever ser arbitrada com base no proveito econômico perseguido na ação, e não no valor atualizado da causa. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação dos honorários sucumbenciais foi realizada conforme o artigo 85, §2º do CPC, com base no valor da causa. No caso em questão, o valor da causa não é elevado ou irrisório, não havendo condenação nem proveito econômico mensurável, justificando a fixação com base no valor atualizado da causa
. Tema 1.076 do STJ. DISPOSITIVO E TESE O relator votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-o razoável e proporcional. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS Art. 85, §2º do Código de Processo Civil (CPC) Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Jurisprudência: STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro Raul Araújo, Julgamento: 17/05/2021, T4 - Quarta Turma, Publicação: DJe 18/06/2021. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046924-24.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024) (Grifo Nosso).

Destarte, neste ponto merece reparo o Acórdão recorrido, para fixar os honorários sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração opostos
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025